Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-11.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021395-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (RECORRENTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), MELINA GARCIA DE LIMA BERNARDELLI - CPF: 296.609.608-08 (RECORRENTE), M. L. D. L. B. - CPF: 055.118.621-69 (RECORRENTE), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 02.662.897/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã
O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1021395-11.2024.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
T4F ENTRETENIMENTO S.A e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A
.

Recorridos:
RAFAEL COSTA BERNARDELLI e MELINA GARCIA DE LIMA BERNARDELLI.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CANCELAMENTO REPENTINO DE SHOW – CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NÃO CONFIGURADA - REEMBOLSO DO INGRESSO E DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM – DEVIDO - DANOS MORAIS - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual os reclamantes sustentam que viajaram até a cidade do Rio de Janeiro, exclusivamente, para assistir ao show de Taylor Swift, denominado "The Eras Tour" que eram destinados à apresentação marcada para o dia 18/11/2023, sábado, às 19:30h, no Setor Superior Leste, no Estádio Nilton Santos – Engenhão, situado no bairro Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/RJ, mas, já no interior do estádio, foram avisados do adiamento do show para o dia 20/11/2023.

2.

A passagem de volta estava marcada para o dia 19/11/2023, não sendo possível participar da nova data do evento.

3.

O cerne da questão está na análise de responsabilidade da promovida pelo cancelamento do evento agendado para o dia 18/11/2023 e os supostos danos materiais e/ou morais decorrentes de tal fato.

4.

As recorrentes afirmam que não podem ser responsáveis pelo fato ocorrido, elas são apenas as organizadoras do evento e receberam valores pela prestação do serviço. Deste modo, a recorrente torna-se responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade da organizadora de eventos é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

3.
É dever da recorrente o prévio planejamento do show, com análise detalhada de todas as circunstâncias existentes, com fim de proporcionar aos seus telespectadores condições de segurança, acomodação, entre outros.

4. Nesse sentido, considerando o adiamento do show do dia 18/11/2023 para o dia 20/11/2023, com aviso na iminência do início do show, especificamente 02 horas antes do início, resta configurada a falha na prestação de serviços.

5. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL.
SHOW INTERNACIONAL CANCELADO. PROMOTORA DE EVENTOS NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FORTUITO EXTERNO GASTOS COMPROVADOS. DANO MATERIAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos.

(...)

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Recurso Inominado Cível 5825080-90.2023.8.09.0137, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 26/06/2024, DJe de 26/06/2024)

6. Demonstrado que a viagem dos recorridos se deu, unicamente, para assistir ao show, é devido o reembolso das despesas de deslocamento e hospedagem.

7. É evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pela recorrente na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes da informação de cancelamento, no mesmo dia do evento. 8.
O
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024